Tribunal: TJBA
Processo: 8008847-16.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008847-16.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: D. L. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE SUPOSTAMENTE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO POR SINISTRALIDADE. FALSO PLANO COLETIVO COM APENAS UMA VIDA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DOS PLANOS COLETIVOS. INCIDÊNCIA DO CDC E LIMITES DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (nº 8008847-16.2023.8.05.0103), julgou procedentes os pedidos autorais para: (a) revisar o valor da mensalidade do plano de saúde contratado para R$ 367,98, a partir de novembro/2023, com base no reajuste autorizado pela ANS (9,63%); (b) determinar a restituição dos valores pagos a maior; (c) condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (d) fixar custas e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Tecben Administradora possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se o contrato de plano de saúde impugnado deve ser tratado como coletivo ou individual; (iii) determinar se houve abusividade no reajuste aplicado com base na sinistralidade; e (iv) examinar a legalidade da condenação por danos morais e o percentual de honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC e Resolução ANS nº 509/2022.

4. O contrato celebrado, embora formalmente coletivo, apresenta elementos característicos de plano individual, pois cobre apenas uma vida e não há vínculo associativo real com a entidade estipulante, caracterizando-se como “falso coletivo”.

5. A jurisprudência do STJ admite a reclassificação de contratos “falsos coletivos” como individuais, sendo aplicáveis os percentuais de reajuste fixados pela ANS para essa modalidade (AgInt no REsp 1.880.442/SP).

6. A cláusula contratual genérica de reajuste por sinistralidade, sem transparência ou demonstração técnica da variação de custos, afronta os princípios do CDC, em especial o art. 51, IV e X, e a Resolução ANS nº 509/2022.

7. A majoração de mais de 40% na mensalidade é desproporcional e configura prática abusiva, gerando nulidade da cláusula de reajuste.

8. A restituição dos valores pagos a maior é medida impositiva, tendo em vista a abusividade reconhecida e a ausência de respaldo legal e contratual para o reajuste aplicado.

9. A imposição de aumento abusivo a menor portador de TEA, sem justificativa adequada e em violação à dignidade da pessoa humana, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais fixada em R$10.000,00.

10. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa está dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a majoração em grau recursal diante do teto legal já alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva nas ações que discutem reajuste de mensalidade de plano de saúde.

2. Contrato de plano de saúde com apenas uma vida e sem vínculo associativo real com a estipulante deve ser considerado “falso coletivo” e regido como plano individual.

3. Reajuste por sinistralidade em planos individuais exige cláusula clara, justificativa técnica individualizada e comunicação prévia ao consumidor.

4. Reajuste abusivo configura prática ilícita e impõe restituição dos valores pagos a maior, além de ensejar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, II, 6º, III e IV, 7º, parágrafo único, e 51, IV e X; CPC, arts. 85, §2º e §11; Lei nº 9.656/98; Resolução ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2421628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;

STJ, AgInt no REsp 2003889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, Súmula 608.

APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
a

ambos os os recursos de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)